Tribunal: TJES
Processo: 0000453-35.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000453-35.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VERA LUCIA DE SOUZA POLLI
APELADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000453-35.2020.8.08.0021

APELANTE:
VERA LÚCIA DE SOUZA POLLI

APELADA:
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VERA LÚCIA DE SOUZA POLLI
contra r. sentença de fls. 286/291, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Guarapari, que julgou improcedentes os pedidos autorais nos autos da "Ação de Indenização por Danos Materiais" ajuizada pela Apelante contra
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
.

Em suas razões recursais (fls. 296/310), a Apelante alega, em síntese, que a conclusão da sentença de origem fundou-se equivocadamente no descumprimento da regra de trânsito pelo motorista condutor do veículo de sua propriedade, em razão do desatendimento da placa indicativa de parada ao efetuar o cruzamento da pista.

Afirma que o motorista do caminhão entendeu que a placa era para observar os veículos que seguiam em sentido contrário, pois todos os demais usuários da rodovia seguiam no sentido Rio de Janeiro/Vitória. Aduz que não havia sinalização alertando que os veículos pertencentes à concessionária Apelada tinham autorização para trafegar na pista desativada.

Argumenta que inexistia placa de sinalização no retorno na pista em que transitava o preposto da Apelada, tendo o laudo pericial elaborado pela Polícia Rodoviária Federal sido claro no sentido de que havia deficiência na sinalização.

Sustenta que o preposto da Apelada conduzia o veículo em velocidade incompatível com a via, pois poderia ter evitado ou, ao menos, reduzido os efeitos do acidente, estando esclarecido que o veículo da concessionária que atingiu o caminhão da Apelante.

Assevera que o acidente ocorreu por omissão e negligência da Apelada, pois não sinalizou a pista, além de seu preposto não ter atendido às regras de trânsito. Defende, por fim, que seu preposto verificou apenas a direção contrária, pois não imaginaria que outros veículos trafegariam no mesmo sentido pela via antiga, desprovida de qualquer sinalização.

Diante do exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que seja julgado procedente o pedido inaugural, com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais emergentes.

Contrarrazões às fls. 313/323, em que a Apelada pugna pelo não provimento do recurso, sob o argumento, basicamente, de que deve houve culpa exclusiva do motorista da Apelante na dinâmica do acidente.

É breve o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 10 de janeiro de 2023.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - sessão dia 28/02/2023

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000453-35.2020.8.08.0021

APELANTE:
VERA LÚCIA DE SOUZA POLLI

APELADA:
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VERA LÚCIA DE SOUZA POLLI
contra r. sentença de fls. 286/291, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Guarapari, que julgou improcedentes os pedidos autorais nos autos da "Ação de Indenização por Danos Materiais" ajuizada pela Apelante contra
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
.

Em suas razões recursais (fls. 296/310), a Apelante alega, em síntese, que a conclusão da sentença de origem fundou-se equivocadamente no descumprimento da regra de trânsito pelo motorista condutor do veículo de sua propriedade, em razão do desatendimento da placa indicativa de parada ao efetuar o cruzamento da pista.

Afirma que o motorista do caminhão entendeu que a placa era para observar os veículos que seguiam em sentido contrário, pois todos os demais usuários da rodovia seguiam no sentido Rio de Janeiro/Vitória. Aduz que não havia sinalização alertando que os veículos pertencentes à concessionária apelada tinham autorização para trafegar na pista desativada.

Assevera, basicamente, a inexistência de sinalização adequada na via que culminou com o acidente, além de ter sido o preposto da Apelada o responsável pela colisão.

Argumenta que não havia placa de sinalização de retorno na pista em que transitava o preposto da Apelada, tendo o laudo pericial elaborado pela Polícia Rodoviária Federal sido claro no sentido de que havia deficiência na sinalização.

Contrarrazões às fls. 313/323, em que a Apelada pugna pelo não provimento do recurso, sob o argumento, basicamente, de que deve houve culpa exclusiva do motorista da Apelante na dinâmica do acidente.

Pois bem. A controvérsia posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se em verificar a dinâmica do acidente para averiguação de eventual responsabilidade civil e, sem delongas, deve a sentença ser mantida em todos os seus termos. Explica-se.

Em primeiro lugar, pela própria narrativa da peça recursal, tem-se que o motorista que conduzia o veículo de propriedade da Apelante não atendeu a todas as diligências necessárias ao realizar o cruzamento da via, tendo observado apenas um lado para atravessar, conforme se denota do seguinte parágrafo à fl. 305 das razões recursais:

[...] o Motorista da Apelante entendeu que a placa “pare” era para observar os veículos que seguiam em sentido contrário, pois todos os demais veículos usuários da rodovia seguiam no sentido Rio de Janeiro/Vitória, trafegavam numa mesma pista de rolamento [...]”

Ora, o só fato de ter interpretado de forma equivocada a dinâmica da sinalização não ensejaria a responsabilidade da parte contrária, notadamente porque é dever do condutor de veículo, ao realizar a manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, conforme previsão dos artigos 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Além disso, no Boletim de Acidente de Trânsito n. 19041253B01 (fls. 24/39), elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, consta que o veículo de propriedade da Apelante, após iniciar manobra de cruzamento da via para fins de retorno, com o objetivo de seguir no sentido Vitória/Rio de Janeiro, colidiu transversalmente com o veículo da Apelada, o qual seguia no sentido Rio de Janeiro/Vitória, denotando, portanto, que a manobra se iniciou com o motorista da Apelante e culminou com a colisão.

É de notório conhecimento que o Boletim de Ocorrência elaborado por autoridade policial mediante vistoria
in loco
, goza de presunção de veracidade e legalidade, nos termos da pacífica jurisprudência deste Sodalício:

[...] 3. É consabido que o boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial é dotado de fé pública e goza de presunção de veracidade, sendo, pois, documento hábil para provar a existência do acidente automobilístico, servindo, também, como elemento de convicção para o julgamento da causa. 4. Com efeito, A colisão de um veículo na traseira de outro suscita presunção relativa de culpa do condutor do primeiro, ante a elevada probabilidade de violação do dever de cautela imposto pelo artigo 29, II, do CTB, que prescreve a observância da chamada "distância de segurança". Se o réu, que abalroou por trás o veículo segurado, não logra produzir provas capazes de infirmar a presunção de sua culpa, há que julgar procedente o pedido formulado pela seguradora em demanda regressiva voltada ao ressarcimento do valor despendido com a cobertura securitária. (TJ-MG - AC: 10000181016148001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data de Publicação: 20/03/2019). 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação, 012140016432, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019)

[...] 1. - Exceto quando se limita a registrar as versões dos condutores envolvidos, o boletim de ocorrência de trânsito, por emanar de órgão público, goza de presunção juris tantun de veracidade, de modo que as conclusões nele inseridas devem prevalecer, salvo se o interessado lograr produzir prova idônea em sentido contrário. 2. - Considerando que a única prova produzida nos autos, no que diz respeito ao acidente, é o boletim de ocorrência elaborado unilateralmente, que possuí simples descrição dos fatos feito pelo motorista da parte autora por ocasião do seu comparecimento na delegacia, e que no curso do processo a empresa autora não produziu nenhuma outra prova, não foi possível concluir que tal acidente ocorreu por culpa da empresa ré. 3. - Não tendo a empresa autora logrado êxito em comprovar os fatos constitutivos de direito que alegou, a improcedência do pedido dela é medida que se impõe. 4. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 003140003629, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

Nesse diapasão, apesar de constar no Boletim de Ocorrência sob exame que havia uma deficiência na sinalização vertical/horizontal para identificar o fluxo das pistas, fato este objeto dos argumentos da Apelante para se insurgir contra o comando sentencial, verifica-se no croqui do acidente (fl. 26) e na fotografia de fls. 19, 28 56 e 57 que no local onde o motorista da Apelante iniciou o cruzamento havia uma placa sinalizadora de parada, concluindo-se, pois, que foi inobservada.

Aliado a isso, na sentença objurgada o juízo
a quo
também levou em consideração a oitiva da testemunha Carlos Alberto de Sousa, o qual informou que o local continha placa de sinalização, consoante termo de fl. 278.

Nesses termos, independentemente do fluxo das pistas, é cediço que, para a realização da manobra almejada pelo condutor do veículo da Apelante, este deveria ter minimante exercido o seu dever de cuidado e se cercar de todas as diligências possível antes de iniciar o cruzamento, fato este que, segundo se extrai da sentença e dos documentos carreados aos autos, não ocorreu.

Conclui-se, portanto, que o condutor do veículo da Apelante não se atentou para a sinalização devida e não se atentou as indicações do local, tampouco averiguou as condições de passagem pelas duas vias.

Diante disso, ao contrário do que fora afirmado em razões recursais, a conclusão sobre a dinâmica do acidente afasta a existência de responsabilidade civil por parte da Apelada e, como bem pontuado no comando sentencial, acarreta a conclusão de que houve um provável descumprimento das leis de trânsito por parte do condutor do veículo de propriedade da Apelante. Em igual sentido, eis o entendimento desta Câmara em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CRUZAMENTO. DESRESPEITO PELA VÍTIMA DA SINALIZAÇÃO EXISTENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DO BOLETIM DE TRÂNSITO LAVRADO POR AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como regra, a Boletim de Acidente de Trânsito, quando lavrado por autoridade policial, por ser emanado por órgão público, possui presunção relativa de veracidade. Precedentes. 2. O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito lavrado pela autoridade policial foi claro ao atestar que a própria vítima desrespeitou a sinalização do local e ultrapassou no cruzamento sem respeitar a placa PARE, bem como que conduzia veículo sem carteira de habilitação. Por outro lado, o condutor do veículo do réu conduzia o veículo na pista preferencial quando ocorreu a colisão, e teve resultado negativo no teste de bafômetro ao qual foi submetido. 3. Ausência de provas capazes de elidir a presunção de veracidade. Recorrente que não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, ônus que era de sua sucumbência. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0014692-36.2015.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO. CULPA DO APELADO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não restou suficientemente comprovado pelas provas contidas nos autos que o Apelado deu causa ao acidente, na medida em que apontam que a manobra foi realizada em local permitido e foram tomadas as medidas de cautela impostas pela legislação de trânsito. 2. Soma-se a isso o fato de não haver qualquer indício de prova em sentido contrário, nem mesmo o Autor se recorda do fatídico episódio, eis que perdeu a memória após o acidente conforme relatado em seu depoimento pessoal, não havendo elementos suficientes nos autos para configuração do dever da parte requerida de reparar os danos sofridos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0018832-61.2014.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 08/02/2022; DJES 08/03/2022)

A Apelante, portanto, não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, a teor da regra contida no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, sendo imperiosa a manutenção da sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por força do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atenção à jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema,
majoro
a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 13% (treze por cento). Entretanto, considerando a gratuidade de justiça, as verbas estão suspensas de exigibilidade, nos termos do § 3º do artigo 98 do diploma processual.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000453-35.2020.8.08.0021

APELANTE:
VERA LÚCIA DE SOUZA POLLI

APELADA:
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DA PLACA INDICATIVA. COLISÃO EM CRUZAMENTO DA VIA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO DA AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO (CPC, ART.. 373). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Pela própria narrativa da peça recursal, tem-se que o motorista que conduzia o veículo de propriedade da Apelante não atendeu a todas as diligências necessárias ao realizar o cruzamento da via, tendo observado apenas um lado para atravessar.

2. O só fato de ter interpretado de forma equivocada a dinâmica da sinalização não ensejaria a responsabilidade da parte contrária, notadamente porque é dever do condutor de veículo, ao realizar a manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, conforme previsão dos artigos 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. Para a realização da manobra almejada pelo condutor do veículo da Apelante, este deveria ter minimante exercido o seu dever de cuidado e se cercar de todas as diligências possível antes de iniciar o cruzamento, fato este que, segundo se extrai da sentença e dos documentos carreados aos autos, não ocorreu.

4. Ausência de provas do fato constitutivo do direito autoral (CPC, art. 373, I), sendo imperiosa a manutenção da sentença.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.